Tribunal: TJDFT
Processo: 0706207-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DO CBMDF. EQUIVALÊNCIA AO ATO DE POSSE. SÚMULA 266/STJ. MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. ATO DE CONVOCAÇÃO. CHN E CERTIFICADO DE RESERVISTA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA APÓS A DATA LIMITE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. O pedido de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório.
2. O ingresso no curso de formação do CBMDF configura a própria investidura do candidato no cargo público, razão pela qual a apresentação tempestiva da documentação é indispensável para a habilitação do candidato, nos termos do entendimento preconizado na Súmula 266 do c. STJ. Precedentes do e. TJDFT.
3. As condições e disposições editalícias constituem lei entre as partes (princípios da legalidade e da vinculação ao edital), tendo em vista que regulam o concurso seletivo, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos.
4. O item 17.3 do edital de regência do certame previu expressamente anão aceitação da matrícula do candidato que não enviar qualquer um dos documentos previstos no edital do certame. 4.1. No caso concreto, o impetrante apresentou a documentação exigida apenas quando do ajuizamento do writ, portanto, após passados sete dias da data limite prevista no ato de convocação para matrícula no curso de formação da CBMDF. 4.2. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato por não apresentar tempestivamente a documentação exigida para a matrícula no curso de formação é aplicável a todos os candidatos que se inscreveram, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios adotados pela Administração.
5. Apelação cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. Sentença mantida.